Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-40.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NO PONTO, PROVIDO O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DESPROVIDO O RECURSO DO DISTRITO FEDERAL.

I. O interesse recursal do Distrito Federal consiste na análise da (in)existência do direito subjetivo de matrícula, de menor impúbere, em creche da rede pública de ensino próxima à residência de sua representante legal, de forma imediata.
II. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (Constituição Federal, art. 208, inciso IV e art. 227 c/c Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 53, inciso V e art. 54, inciso IV).
III. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (tema 548), foram firmadas as seguintes teses: A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
IV. Nesse quadro, a considerar o efeito vinculante da tese fixada (Código de Processo Civil, art. 1.035, § 11), constata-se o direito subjetivo do demandante de acesso à educação básica, sem implicar violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes.
V. Por seu turno, o interesse recursal da Defensoria Pública do Distrito Federal reside na condenação do mesmo ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais. Há de se observar que, com o julgamento do Tema Repetitivo 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, passou a ser permitida a condenação do ente federativo ao pagamento da referida verba à sua própria Defensoria Pública (a despeito do risco de confusão patrimonial), dada a prevalência da diretriz do melhor aparelhamento da referida instituição.
VI. Há de preponderar o critério da equidade (valor irrisório), e dada a baixa complexidade da demanda, é de ser adotada a estimativa de R$ 1.000,00 (mil reais) (Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o- A).
VII. Provido o recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal. Desprovido o recurso do Distrito Federal.